Tribunal: CARF
Processo: 11065.721929/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721929/2015-22
ACÓRDÃO
2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA FANTI SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/07/2013
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÕES DO SUJEITO
PASSIVO PRINCIPAL. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CONHECIMENTO. MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, inclusive pela compensação
realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de dolo,
fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721929/2015-22
2

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 1313/1323):
Do lançamento
O Auto de Infração Debcad no 51.060.517-6 corresponde ao lançamento da multa
isolada decorrente da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
que informou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIPs das competências 03/2012 a 09/2012 e 05/2013 a 07/2013,
enviadas em 03/2013, 11/2013 e 04/2014, créditos inexistentes para fins de
compensação, caracterizando, segundo o Fisco, evidente intuito de fraude. A
planilha demonstrativa da multa isolada encontra-se às fls. 1.274 a 1.277 dos
autos. .
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 10 a 14, a empresa impetrou mandados
de segurança em que discute a exigibilidade das contribuições previdenciárias
incidentes sobre o salário maternidade, auxílio doença/acidente dos primeiros 15
dias, férias gozadas e o seu terço constitucional (MS 5000024-58.2010.404.7108);
do aviso prévio indenizado e o 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado
(MS 5001836-38.2010.404.7108); dos adicionais de periculosidade, noturno,
insalubridade, transferência e horas extras (MS 5013489-95.2014.404.7108); e do
13° salário (MS 5043782-48.2014.4 04.7108). Dos quatro mandados de segurança,
dois foram impetrados no ano de 2014, após as compensações realizadas pela
empresa.
O Mandado de Segurança de no 5001836-38.2010.404.7108 foi o único a ter a
sentença transitada em julgado, o que ocorreu em 08/04/2011. No entanto,
embora favorável ao impetrante, a fiscalização verificou que as rubricas “aviso
prévio indenizado” e “13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado” não
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721929/2015-22
3
estavam inclusas na base de cálculo das contribuições previdenciárias considerada
pelos estabelecimentos da Transportadora Fanti S/A, conforme informações
contidas nos resumos gerais das folhas de pagamento apresentadas pela
empresa, e tampouco figuraram nas GFIPs transmitidas pela empresa naquela
época para os seus estabelecimentos.
A autoridade administrativa tributária constatou que, em desacordo com o artigo
170-A do Código Tributário Nacional – CTN, citado em todas as sentenças contidas
nos mandados de segurança, a empresa Transportadora Fanti S/A efetuou a
compensação sem que tenha havido o trânsito em julgado da decisão judicial.
De acordo com o item 4.14 do relato fiscal, com base nos artigos 124, inciso I, e
135, inciso III do CTN, foi caracterizada a sujeição passiva solidária da Sra. Iolanda
Maria Manfredini Fanti, CPF 937.306.400-20, Sra. Graziela Fanti Stringhini, CPF
586.922.820-49, Sra. Silvana Fanti de Souza, CPF 506.603.810-87, e Sr. Jorge
Antônio Fanti, CPF 300.133.640-49, todos integrantes da Diretoria da empresa
Transportadora Fanti S/A e responsáveis pela administração da sociedade, em
razão de suas condutas também configurarem evidente intuito de fraude, uma
vez que todos participaram e tiraram proveito do negócio realizado, com
manifesto prejuízo aos cofres públicos, mediante extinção do crédito tributário
através de compensação sem previsão legal.
Em decorrência do artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991, e artigo 124, II do CTN,
responde solidariamente com a Transportadora Fanti S/A pelo crédito constituído
a empresa HJ Transportes S/A - CNPJ 90.880.246/0001-98, por participar do
mesmo grupo econômico, conforme declaração prestada em atendimento a
intimação fiscal (fls. 1.230), e pela sua participação conjunta nos processos
referentes aos mandados de segurança impetrados e que originaram as
compensações indevidas.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 6a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificado do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 1328/1341), resumida nos seguintes tópicos:
a) .”(...) em se tratando de tributos sujeitos ao regime do lançamento por
homologação, incumbe à administração homologar ou não as informações
contidas em GFIP e não aplicar multa à Recorrente. Os fatos, ao que parece,
ganharam (artificialmente) subsunção às normas destacadas pela auditoria fiscal
como transgredidas, sendo fixada multa isolada em 150%, sob alegação da
Empresa não ter aguardado o trânsito em julgado para compensar os créditos.
Nada obstante, a melhor doutrina tem entendido que multas elevadas são
verdadeiros instrumentos para intimidar os contribuintes de exercerem o direito
de pleitear o reconhecimento de seus créditos perante a Fazenda Nacional”;
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721929/2015-22
4
b) “Ademais, apenas a título informativo, é possível perceber que a multa
instituída se afeiçoa inconstitucional, porquanto viola o direito de petição (artigo
5o, inciso XXXIV da CF/88); a garantia do devido processo legal (artigo 5o, inciso
VI, da CF/88); os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, eis que excessiva. A imposição da multa de 150%, na hipótese em
análise, constitui verdadeira sanção política, execrada pelo Supremo Tribunal
Federal, que já mencionou diversas vezes que o Poder Público não pode utilizar
meios indiretos de coerção. Nesse sentido, conforme reconheceu o Supremo
Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no. 640.452. Este
C. CARF recentemente se manifestou no sentido de que é incabível a multa isolada
no patamar de 150% quando o contribuinte detenha decisão judicial
determinando a compensação após o trânsito em julgado”;
c) Opõe-se à responsabilização solidária dos dirigentes da Empresa e de todas as
empresas que formam grupo econômico com aquela, com base nos artigos 124,
inciso II, do CTN e artigo 30, inciso IX, da Lei 8.212/91;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, não merecem ser conhecidas as alegações relativas à
responsabilidade tributária dos dirigentes das empresas (pessoas físicas) e das pessoas jurídicas
que compõem o grupo econômico, nos termos da Súmula CARF n. 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Como exposto na decisão de piso, os responsáveis solidários Iolanda Maria
Manfredini Fanti, Graziela Fanti Stringhini, Silvana Fanti de Souza, Jorge Antônio Fanti e HJ
Transportes S/A foram devidamente cientificados pela fiscalização, sem, contudo, apresentar
impugnação ou recurso voluntário.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721929/2015-22
5
Havendo pluralidade de sujeitos no pólo passivo do lançamento tributário, cada um
deve defender-se da exigência fiscal em nome próprio, quer pessoalmente, quer por meio de
representante legal constituído nos autos por competente instrumento de mandato. Neste caso,
não tendo os interessados se manifestado nos autos, não cabe à empresa autuada agir em seu
interesse.
Assim, não se conhece de suas razões apresentadas no sentido de questionar a
responsabilidade tributária imputada a estas pessoas físicas e jurídicas.
Ainda, não merecem ser conhecidas as alegações acerca da inconstitucionalidade
da multa isolada.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, não conheço das alegações relativas à (i) responsabilidade tributária
dos dirigentes das empresas (pessoas físicas) e das pessoas jurídicas que compõem o grupo
econômico e (ii) inconstitucionalidade da multa isolada aplicada.
2
MÉRITO
A recorrente alega que em se tratando de tributos sujeitos ao regime do
lançamento por homologação, incumbe à administração homologar ou não as informações
contidas em GFIP e não aplicar multa à Recorrente.
Não obstante, concordo com a decisão de piso e adoto como fundamento do
presente voto as razões ali expostas, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do
RICARF):
No âmbito previdenciário, a compensação das contribuições sociais é regida por
lei específica, a Lei no 8.212/1991, que dispôs sobre a compensação, no período
do lançamento fiscal, nos seguintes termos:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)§
10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721929/2015-22
6
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)(...)A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012,
publicada no DOU de 21/11/2012, assim estabelecia quanto à compensação à
época do procedimento efetuado pelo sujeito passivo:
IN RFB no 1.300/2012 Art. 56 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às
contribuições previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do
parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
(...)§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
(...)Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Art. 58 . Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(...)Art. 81. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Como se observa, a multa isolada de 150% decorre do § 10 do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, que remete ao percentual previsto no inciso I do caput do artigo 44
da Lei no 9.430/1996, aplicado em dobro, tendo como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado, quando se comprovar a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, na hipótese de compensação
indevida.
É importante esclarecer que a instância administrativa não é competente para
pronunciar-se acerca da constitucionalidade das normas inseridas no
ordenamento jurídico, cuja apreciação incumbe ao Poder Judiciário.
A Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do
processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721929/2015-22
7
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o.
Tendo sido aplicada a legislação que rege a matéria, não há modificação a fazer
no lançamento no que diz respeito ao percentual da multa isolada.
Com relação à compensação antes do trânsito em julgado, cabe observar o teor
das decisões judiciais exaradas nos processos judiciais, onde a questão está sendo
debatida. Conforme relata a fiscalização, todas as sentenças contidas nos
mandados de segurança expressaram a vedação à compensação antes do trânsito
em julgado da decisão judicial, nos termos do artigo 170-A do CTN. Ou seja, até
que ocorra o trânsito em julgado, o sujeito passivo só tem expectativa a eventual
direito que, nessa condição, não é passível de ser utilizado para extinguir,
mediante compensação, contribuições previdenciárias administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, quanto à motivação para aplicação da multa isolada, entendo que ficou
demonstrada de forma inequívoca a intenção do sujeito passivo que, em flagrante
desobediência às determinações expressas nas decisões judiciais, que tomou
como base a legislação que rege a matéria (artigo 170-A do CTN), informou, antes
do trânsito em julgado, a existência de créditos que ainda não eram líquidos e
certos, tratando-se, naquele momento, de créditos inexistentes para fins de
compensação.
A conclusão da fiscalização de que a conduta da empresa caracteriza evidente
intuito de fraude mostra-se coerente na medida em que o contribuinte, sabendo
que o Fisco entende ser devido o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre determinadas rubricas, recorreu ao Judiciário para obter decisão
em sentido contrário, requerendo ainda a possibilidade de efetuar a
compensação utilizando os valores que entende indevidos, mas, ignorando a
decisão judicial que expressamente autorizou a compensação determinando a
observância do artigo 170-A do CTN, procedeu à compensação antes do seu
trânsito em julgado com a utilização de supostos créditos oriundos das
contribuições ainda discutidas judicialmente. Com relação à única ação judicial
que transitou em julgado, o MS 5001836-38.2010.404.7108, em que estiveram
em pauta o aviso prévio indenizado e o 13° salário proporcional ao aviso prévio
indenizado, o sujeito passivo não comprovou nos autos que houvesse recolhido
contribuições sobre estas rubricas. Ao contrário, os resumos de suas folhas de
pagamento demonstram que não houve incidência de contribuição previdenciária
sobre estas rubricas, e mesmo assim o sujeito passivo informou à fiscalização que
possuía tais créditos.
Pelo exposto, entendo que ficou demonstrada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o que autoriza a aplicação da multa isolada.
Como se vê, a hipótese dos autos não se trata de mero erro de interpretação da
legislação, e nem de equívoco no preenchimento de declaração, mas de compensação de valores
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721929/2015-22
8
em GFIP antes do trânsito em julgado, mesmo com expressa determinação judicial em sentido
contrário.
Portanto, a fiscalização agiu com acerto na aplicação da multa isolada, pois não há
como negar que o sujeito passivo se utilizou de créditos sabidamente inexistentes nas
compensações em GFIP, o que redundou na falsidade das informações prestadas à Receita Federal
do Brasil.
É nesse sentido o recente enunciado de Súmula aprovado pelo Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em sessão pública realizada em 26/09/2024:
Súmula CARF n. 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Por fim, vale destacar que o entendimento da majoritário deste Eg. Conselho é no
sentido que, para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida a
demonstração da utilização créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos,
inclusive pela compensação realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de
dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo. Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.186 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721929/2015-22
9
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.

3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas à (i) responsabilidade tributária dos dirigentes das empresas (pessoas físicas) e
das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico; (ii) inconstitucionalidade da multa
isolada. e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1351
DF CARF MF
Original